Tribunal: TJMT
Processo: 1024692-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024692-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CARVALHO DIAS JUNIOR - CPF: 016.672.929-94 (ADVOGADO), FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES - CPF: 033.799.839-69 (AGRAVADO), SANDRA ALVES DA SILVA RIBEIRO - CPF: 015.745.449-50 (AGRAVANTE), ADEMIR RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 842.471.939-53 (AGRAVANTE), ZILMA DE LIMA SILVA - CPF: 015.752.929-04 (REPRESENTANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO

CASSADO POR DECISÃO DO STJ
–
PRETENSÃO DE MANTER A HIGIDEZ DOS ATOS PROCESSUAIS - NULIDADE VERIFICADA –
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS AUTOS PARA REGULARIZAÇÃO – REGRA PROCESSUAL NÃO OBSERVADA
-
OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

A
o reexaminar o feito, infere-se que apesar da omissão apontada, não há nada que recomende a modificação do resultado do Acórdão do recurso de agravo de instrumento e, por consequência, a pretensão da parte embargante em manter a higidez de todos os atos processuais a partir da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
SANDRA ALVES DA SILVA RIBEIRO
e
ADEMIR RODRIGUES RIBEIRO
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES
, para declarar nulos todos os atos praticados após a sentença prolatada na fase de conhecimento e, assim, reabrir o prazo recursal.

Na ocasião, os embargantes manejaram os
presentes

Aclaratórios
,
para eliminar contradição do Acórdão
embargado
, que havia deixado de cons
ignar
a apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

Ainda, ressaltaram
que, d
evido à falta de apreciação das contrarrazões, não houve o enfrentamento da preliminar de inadmissibilidade do recurso e, quanto ao mérito, da tese de ausência de nulidade quanto
à
citação/intimação do embargado.

Em uma primeira oportunidade, esta Câmara deliberou pelo desprovimento do recurso (id n. 105434979).

No entanto
, com a interposição do Recurso Especial de n.o
2109296
-MT, pel
os
embargante
s
, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão da relatoria do Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, deu-lhe provimento para reconhecer a omissão, para que que se realize novo julgamento e seja analisada a questão relativa à
inexistência de
nulidade
ante a regular citação por hora certa do recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Con
soante
narrado, o ilustre
Ministro
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, monocraticamente, deu provimento ao REsp no
2109296
-MT, para determinar que esta Corte aprecie a questão atinente à

inexistência de
nulidade
ante a regular citação por hora certa do recorrido
.

Pois bem.

Segundo
os
embargantes e
,
por força da decisão emanada da Corte da Cidadania, ainda resta pendente
de
análise
a questão
acerca da intimação do demandado, ora embargado por hora certa, em relação à sentença julgada procedente em parte, o que faria cair por terra o argumento de que o demandado teria sido surpreendido com o mandado judicial deixado na caixa de correios de sua residência, causando-lhe prejuízo processual impossível de sanação.

Nes
te
particular, ao reexaminar o feito, infere-se que
,
apesar da omissão apontada, não há nada que recomende a modificação
do resultado do Acórdão
e, por consequência,
o reconhecimento da nulidade
de todos os atos processuais a partir da sentença.

No caso, a questão decidida no agravo de instrumento estava circunscrita às providências processuais sonegadas em relação ao
f
ato
jurídico
ocorrido no curso da ação, em que foi comunicado
óbito do advogado,
o
Dr.
Júlio
César da Silva, único patrono do demandado
.

Ao decidir a questão, foi assentada a

inobservância da regra de suspensão da ação, para a devida regularização da representação
processual
da part
e, o que enseja a nulidade dos atos processuais,
uma vez que
manifestos
os prejuíz
o
s, por
cerceamento do direito
de
recorrer da sentença prolatada nos autos de origem.

A
questão trazida
ao debate pelos embargantes, notadamente em relação a
existência de intimação por hora certa do demandado, tempos depois da sentença, em absolutamente nada altera a conclusão do julgado, isso porque, a diligência do oficial de justiça tinha como objetivo intimar o executado acerca da decisão proferida
já
em sede de cumprimento de sentença, que determinou o despejo do demandado do imóvel.

Desta
feita
,
embora omisso o julgado quanto ao enfrentamento da tese de
inexistência de
nulidade suscitada pel
os

e
mbargante
s, deve ser mantido inalterado o resultado do Acórdão recorrido, visto que, imperiosa a sanação
da representação da parte e a reabertura do prazo recursal
, na forma decidida
.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024